Tribunal: TJDFT
Processo: 0715908-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715908-23.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CRAVEIRO E VILAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME RECORRIDA: VALOR FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. DEFERIMENTO PARA A INSTÂNCIA RECURSAL (EFEITOS EX NUNC). JUROS. MORA EX RE. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO SALDO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. Apelação interposta em face da r. sentença, proferida em ação de conhecimento, que julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. 2. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive em grau recursal. Todavia, o benefício somente gera efeitos a partir de sua concessão (ex nunc), não alcançando os encargos sucumbenciais já fixados na instância de origem. 3. Por tratar-se de mora ex re, os encargos moratórios devem incidir a partir da data do vencimento de cada parcela inadimplida, consoante art. 397 do Código Civil. 4. Sobre o valor do débito principal, apurado a partir do vencimento de cada parcela, devem incidir correção monetária e juros de mora até o efetivo cumprimento da obrigação, inexistindo ilegalidade na incidência de juros sobre o saldo anterior, já atualizado. 5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil/1973, pleiteando a cassação do acórdão impugnado sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal; b) artigo 219 do Código de Processo Civil, sustentando que, como a hipótese é de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir somente a partir da citação válida, pois apenas neste momento houve a constituição da mora; c) artigo 4o do Decreto 22.626/1933, argumentando que a presente execução tem por escopo o Termo de Acordo Extrajudicial firmado entre as partes, tendo a recorrida aplicado juros sobre juros sobre o valor já atualizado e que sofreu a incidência no mês anterior, o que caracteriza a capitalização de juros e o flagrante excesso de execução. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil/1973, porque “Como sedimentado na jurisprudência desta Corte, "Em recurso especial, o recorrente tem que apresentar, de modo inequívoco, os dispositivos violados, bem como os argumentos, com a finalidade de demonstrar a ofensa praticada pelo acórdão impugnado, sob pena de o inconformismo ser inadmitido. Com efeito, "a alegação de ofensa genérica à lei, sem a particularização dos dispositivos eventualmente violados pelo aresto recorrido, implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir o enunciado da Súmula 284/STF" (AgRg no AREsp 721.287/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 27.8.2015)” (AgInt no AREsp 1689201/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 219 do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. VALOR. REDUÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PERÍCIA TÉCNICA. REALIZAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CRITÉRIO DE CÁLCULO. CLÁUSULA CONTRATUAL. REVISÃO. SÚMULA No 5/STJ. (...) 8. Em relação ao termo inicial dos juros moratórios, é pacífica a jurisprudência desta Corte de que a constituição do devedor em mora, na hipótese de infração contratual, ocorre com a citação do devedor, por força de expressa previsão legal, salvo se no contrato houver estipulação de prazo certo para o vencimento da obrigação. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1704267/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29/4/2021). (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à indicada afronta ao artigo 4o do Decreto 22.626/1933, porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 828.350/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025